Tribunal: CARF
Processo: 11080.747937/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.747937/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
TUFIC ABDALLA AGIA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão recebidos a partir de abril de 2016 e cancelar a glosa do Imposto de Renda Retido na
Fonte obre o 13o salário, no valor de R$ 4.328,92.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.747937/2019-34
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Trata-se de recurso voluntário (fls. 83-89) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A administração militar reconheceu o direito à isenção do recorrente, em
decorrência de moléstia grave (doença de Parkinson), a contar de
08/04/2016. A documentação comprobatória de que o recorrente foi
acometido da aludida doença foi juntada aos autos do processo
administrativo em tela, tendo sido desconsiderada pela fiscalização;
b) Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em
sua DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2016,
que inclusive tiveram incidência de IRRF;
c) O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha
de pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha
sido reconhecida por Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em
2019. As restituições devem ser acrescidas de juros equivalentes à Taxa
Selic; e
d) Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2017, que se refere ao
ano calendário de 2016. Isso porque o impugnante requereu a restituição
de valores retidos no ano de 2017 e não de 2016, bem como porque não é
possível a apresentação de DIRPF retificadora referente ao exercício de
2017 após a notificação de lançamento.
Ao final, formula pedidos conforme fl. 89.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Fichas financeiras
emitidas pelo Exército Brasileiro - 2019 e 2017 (fls. 91 e 92); ii) Ofício no 780/-
SAP/SSIP/Cmndo 3a RM (fls. 93); iii) Parecer Técnico no 729/2019 (fls. 94); iv) Resumo de
cálculo e demonstrativo de parcelas do Sistema PROJEF WEB (fls. 95 e 96).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento no
2017/83472605658559 (fls. 15-20), que trata de Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
face de Tufic Abdalla Agia Neto (CPF no 378.826.197-87), referente a fatos geradores ocorridos
no exercício de 2017 (ano calendário de 2016). A notificação do contribuinte aconteceu em
03/12/2019 (fl. 41).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16-18):
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício ou de
rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 229.368,18, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos do Trabalho:
- Comando do exército - R$ 229.368,18 - Conforme Ofício no 231, de 31/07/2019, a
concessão do benefício de isenção por moléstia grave é a partir de 28/03/2019.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
[...]
Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consubstanciando-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a
Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 4.412,21, referentes
às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Glosa de Previdência Oficial:
- Ministério Público da União - R$ 4.12,21 - Sem comprovação e sem DIRF.
[...]
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74 e 83,
inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
[...]
Compensação indevida de imposto de renda na fonte sobre rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional
- Não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou
reformado ou não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor R$ 6.476,79, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
[...]
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o,
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da descrição dos fatos
Glosa do IRRF - R$ 2.074,36 - Ministério Público da União - Sem comprovação e sem
DIRF.
Glosa de IRRF sob 13o salário de moléstia grave:
- Ministério Público da União - R$ 73,51 - Sem comprovação e sem DIRF.
- Comando do Exército - R$ 4.328,92 - Laudo da moléstia grave a contar de
28/03/2019.
De acordo com o demonstrativo de fl. 19, as alterações realizadas de ofício pela
fiscalização resultaram na redução do imposto a restituir declarado - que era de R$ 49.528,67, -
para R$ 194,85. Tendo em vista que nenhum montante havia sido restituído, restou saldo de R$
194,85 de imposto a restituir.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Declaração de ajuste
anual do exercício de 2017 (fl. 21); ii) Ficha financeira emitida pelo Exército Brasileiro - 2017 e
2019 (fls. 22 e 23); iii) Resumo de cálculo e demonstrativo de parcelas do sistema PROJEF
WEB (fls. 24 e 25); iv) Receituário clínico emitido pela Policlínica Militar de Porto Alegre (fls.
26, 27 e 29-31); e v) Laudo pericial (fls. 28).
O contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2019 (fls. 3-10) alegando que:
a) O contribuinte contraiu a doença de Parkinson, classificada pela legislação
vigente como moléstia grave em abril de 2015. Por essa razão efetuou
pedidos de restituição de imposto de renda desde aquele ano calendário,
por entender que tem direito à isenção;
b) A fiscalização desconsiderou o conteúdo do Laudo Pericial então
apresentado, que menciona o tratamento e os exames médicos realizados
desde abril de 2015;
c) Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em
sua DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2016,
que inclusive tiveram incidência de IRRF;
d) O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha
de pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha
sido reconhecida por Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em
2019. As restituições devem ser acrescidas de juros equivalentes à Taxa
Selic, totalizando R$ 54.560,88 para o ano calendário de 2017.
e) Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2017, que se refere ao
ano calendário de 2016. Isso porque o impugnante requereu a restituição
de valores retidos no ano de 2017 e não de 2016, bem como porque não é
possível a apresentação de DIRPF retificadora referente ao exercício de
2017 após a notificação de lançamento;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Ao final, formulou pedidos conforme fls. 9 e 10.
Constam, ainda, as declarações de ajuste anual do exercício de 2018 de fls. 42-61,
além do ofício no 231-SAP/SSIP/Cmdo 3a RM à fl. 66.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ), por meio do
Acórdão no 107.002.224, de 28 de setembro de 2018 (fls. 69-77), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Com a interposição do recurso voluntário, esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-
000.945 (fls. 108-112), de 08 de outubro de 2021, determinou a conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal esclarecesse a natureza dos rendimentos que foram objeto
de lançamento.
Com isso, foi juntada a informação fiscal de fls. 114 e 115, nos seguintes termos:
Tendo em vista que os membros do colegiado da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da
Resolução no 2301-000.946, converteram o julgamento em diligência fiscal.
A diligência está solicitando que a unidade preparadora informe se os rendimentos
reputados como omitidos, são oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma.
O contribuinte foi notificado por omissão de rendimentos, referente a isenção sob
moléstia grave não comprovada adequadamente, conforme determina a Lei, baseado na
DIRF original.
Em relação ao Ex. 2017, ano-calendário 2016, houve uma retificação de DIRF, em dia
16/12/2021, isentando os rendimentos da fonte pagadora COMANDO DO EXÉRCITO,
a partir de abril de 2016, assim temos:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
CONSTANTE
EM
DIRF
PARA
O
CONTRIBUINTE
- Fonte Pagadora: COMANDO DO EXÉRCITO, CNPJ
00.394.452/0533-04 - Cód. 3533 – Benefícios de aposentadoria, reserva, reforma ou
pensão, pagos por previdência pública – R$ 60.246,00 e IRRF R$ 47.380,80
(rendimentos tributáveis), o restante são rendimentos isentos.
Portanto, o único rendimento passível de isenção sob moléstia grave, são os
rendimentos recebidos do COMANDO DO EXÉRCITO.
Estamos à disposição para qualquer dúvida.
Ao CARF para prosseguimento.
É o relatório do essencial.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de novembro de 2020 (fl. 98), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 19 de novembro de 2020 (fl. 81). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da isenção em decorrência de moléstia grave
1. Da isenção em decorrência de moléstia grave - omissão de rendimentos e
compensação de IRRF
Entende o recorrente que deve ser cancelada a notificação de lançamento pois os
rendimentos recebidos no ano calendário de 2016 (exercício de 2017) estão acobertados pela
isenção referente a moléstias graves - art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988.
De outro lado, a decisão recorrida destacou que não se fez prova suficiente e
adequada nos autos a respeito de condições médicas que autorizariam a isenção. Isso porque o
laudo pericial apresentado estava desacompanhado da indicação do seu órgão emissor, o que é
requisito imprescindível de acordo com a legislação vigente.
O contribuinte apresentou em sede recursal dois documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que o Ofício no 780-SAP/SSIP/Cmndo 3a RM (fl. 93) é datado 30 de
dezembro de 2019, ou seja, após a apresentação da impugnação e, portanto, não estava
disponível ao contribuinte para a apresentação em momento oportuno. Tal documento concede
expressamente o benefício da isenção em questão ao recorrente desde 08/04/2016, com base no
Parecer Técnico no 729/2019 (fl. 94), emitido pelo Dr. Marcio Ribeiro Toniazzo (CRM no 20220)
em 26/11/2019 mas publicado no Boletim de Acesso Restrito Regional da 3a RM no 051 em
18/12/2019 - no mesmo dia em que foi apresentada a impugnação.
A questão é regida pelo art. 6o, §§ 4o e 5o, e seus incisos, da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014, que regulamentou art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, devendo
também ser observada a Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Dessa forma, tem-se como comprovada a moléstia grave alegada e, portanto, o
contribuinte faz jus à isenção de IRPF desde 08/04/2016. Necessário verificar também que,
conforme a informação fiscal de fls. 114 e 115, a moléstia grave e a isenção já foram
reconhecidas inclusive pela própria fonte pagadora em relação ao período em comento.
Assim, caberá o afastamento das glosas apenas em relação aos rendimentos da
fonte pagadora “Comando do Exército Brasileiro” a partir de abril de 2016, cancelando também
a glosa de Imposto de Renda sobre o 13 salário, no valor de R$ 4.328,92.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para considerar
isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos a partir de abril de 2016 e
cancelar a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte obre o 13o salário, no valor de R$
4.328,92
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747937/2019-34

Fl. 126
DF CARF MF
Original